Tribunal: STF
Processo: RE 1565734
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA.



    (...).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. Sustenta, em síntese, que o objetivo do legislador, ao criar o art. 741 do CPC/1973, “foi justamente não permitir a execução de títulos judiciais fundados em interpretações errôneas da Constituição, e tal lei tem aplicação imediata justamente porque, normalmente, quando o Supremo Tribunal Federal pacifica uma questão, ela já foi decidida várias vezes nas instâncias inferiores antes de lhe ser submetida”.



    O então relator, Mininstro Ricardo Lewandowski, em virtude do Tema 100 da sistemática de repercussão geral, determinou a baixa do feito à origem, a fim de que fosse aplicada as disposições da repercussão geral. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 360 DO STF. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JULGAMENTO DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. 



    1. No julgamento do tema 360 da repercusão geral, o STF fixou tese no sentido de que "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda." 



    2. In casu, o aresto retratando - que afastou a incidência do inc. II do art. 741 do CPC/1973, com a redação dada pela MP 2.180-35, de 24/08/2001 - está em conformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 360, porquanto o reconhecimento da constitucionalidade decorreu de julgamento do STF (RE 313.382/SC, julgado em 26/09/2002) realizado em data POSTERIOR ao trânsito em julgado da sentença exequenda (28/03/2001).



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.068-RG (Tema 100), redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, assentou que a alteração legislativa do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973, que ocorreu por meio da MP nº 2.180-35/2001, deve ser aplicada aos processos com trânsito em julgado na fase de conhecimento em data posterior à sua publicação, que seu deu em 27.08.2001. Confira-se a ementa do citado paradigma:



    Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.



    (RE 586.068, Relª. Minª. Rosa Weber, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 09.11.2023)



    No caso, conforme informação presente no acórdão recorrido, o trânsito em julgado da fase de conhecimento do processo se deu em 28.03.2001, antes, portanto, da MP 2.180- 35, de 24.08.2001. Conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 ao caso, está alinhada ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 586.068-RG (Tema 100).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator